Tribunal: STJ
Processo: 1017121-87.2019.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2441058 - SP (2023/0307978-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
GABRIELLA GERBER - SP409774
VINICIUS ROGATTO MIRAGLIA - SP305745
MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANÇA CASALVARA - SP472421
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: EDGAR PALMEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - SP178954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDA.
ART. 1.022
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A Corte de origem concluiu que as certidões de dívida ativa
(CDAs) atendiam aos requisitos legais com base na análise de documentos. O reexame
do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54031503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e21639f0-d8d9-418d-89a8-b3e27964face

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54031503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e21639f0-d8d9-418d-89a8-b3e27964face

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2441058 - SP (2023/0307978-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
GABRIELLA GERBER - SP409774
VINICIUS ROGATTO MIRAGLIA - SP305745
MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANÇA CASALVARA - SP472421
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: EDGAR PALMEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - SP178954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDA.
ART. 1.022
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A Corte de origem concluiu que as certidões de dívida ativa
(CDAs) atendiam aos requisitos legais com base na análise de documentos. O reexame
do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA da
decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 242/246).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega o seguinte:
Documento eletrônico VDA53089181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: 9668b993-3ed8-4676-bdc1-d4b220843478

(1) omissão do Tribunal de origem quanto ao argumento de que as
certidões de dívida ativa (CDAs) não descrevem os serviços tributáveis,
limitando-se a indicar rubricas genéricas, o que caracterizaria violação do
do Código de Processo Civil (CPC); e
art. 1.022
(2) não incidência da
porquanto a discussão seria
Súmula 7/STJ,
estritamente jurídica, atinente ao atendimento, ou não, dos requisitos legais
formais das CDAs e à constatação da omissão no acórdão recorrido.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 262).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela parte ora
agravante visando à declaração de nulidade de certidões de dívida ativa (CDAs) relativas
a Imposto sobre Serviços (ISS) e taxas. A controvérsia gira em torno da alegada
irregularidade formal dos títulos, especialmente quanto à ausência de descrição clara do
fato gerador e de indicação do processo administrativo que originou o lançamento.
Não prospera a alegação de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil (CPC) porque, da leitura do acórdão, é possível concluir que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não
havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Isso porque a parte recorrente opôs embargos de declaração na origem com o
argumento de que havia omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que as
CDAs não continham a descrição clara e precisa das receitas que teriam sido objeto de
incidência de ISS, nem a indicação da conduta infratora a ela atribuída.
Essas questões foram tratadas no acórdão recorrido, conforme se observa
às fls. 204/205, tendo havido expressa consideração sobre o atendimento, pelas CDAs,
de todos os requisitos legais quanto à descrição da natureza, da origem e dos
parâmetros de cálculo do crédito tributário. Confira-se:
Conforme se extrai da decisão colegiada, as Certidões de Dívida Ativa
que orientam a execução (fls. 02/28 da execução, em apenso) preenchem os
requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da
e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Nelas estão
Lei no 6.830/80
Documento eletrônico VDA53089181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: 9668b993-3ed8-4676-bdc1-d4b220843478

devidamente descritas a natureza do crédito, sua origem, o valor, a legislação
aplicável, a forma de cômputo da multa moratória, dos juros e correção
monetária.
Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgamento, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares.

É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos). É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que
se debate nos autos. Não faz sentido algum que se exija a pormenorização de cada tese
jurídica ou dos dispositivos legais constantes das razões recursais, na forma de quesitos,
como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls. 176
/180):
Pois bem. Primeiramente, não há que se falar em nulidade das CDAs
uma vez que preenchem os requisitos legais, essenciais e substanciais
previstos no artigo 2o da
e artigo 202 do Código Tributário
Lei no 6.830/80
Nacional.
Nas Certidões de Dívida Ativa que orientam a execução (fls. 02/28 da
execução, em apenso) estão devidamente descritas a natureza do crédito, sua
origem, o valor, a legislação aplicável, a forma de cômputo da multa moratória,
dos juros e correção monetária.
Assim, não padece de qualquer vício de forma, bastando a simples
leitura para se concluir que elas preenchem os requisitos legais, tornando-a
título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível.
De igual modo, rechaça-se a tese da nulidade da CDA, em que a
apelante sustenta a inexistência de processo administrativo ou do auto de
infração que deu lugar à cobrança, alegando, ademais, a ausência de
intimação do contribuinte na esfera administrativa acerca da constituição do
crédito fiscal.
Não obstante, trata-se de imposto declarado pela própria contribuinte,
afigurando-se desnecessária a instauração de processo administrativo, vez
que já constituído o crédito tributário pelas declarações efetuadas.
Assim, por ser o ISS sujeito a lançamento por homologação, não há
como se alegar que o contribuinte não tenha conhecimento prévio do seu fato
gerador, porque é ele quem tem a obrigação de apurar, quantificar e pagar o
valor do imposto, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e cobrança
em sede de execução fiscal.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
exarado na Súmula 436 (com grifos não originais):
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito
fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
do fisco”.
Documento eletrônico VDA53089181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: 9668b993-3ed8-4676-bdc1-d4b220843478

[...]
A jurisprudência desta Colenda 14a Câmara, de igual modo, é no sentido
de que não é exigível qualquer notificação prévia para fins de constituição
definitiva do crédito tributário, mediante o lançamento por homologação,
confira-se:
[...]
Em suma, considerando que as CDAs possuem presunção de validade e
de veracidade, preenchendo os requisitos legais, de modo que não se fazia
necessária qualquer atuação administrativa para fins de constituição do crédito
tributário do ISS, de rigor, a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.

O Tribunal de origem reconheceu que as certidões de dívida ativa preenchiam
os requisitos legais de liquidez e certeza, com base na análise dos documentos
constantes dos autos, especialmente o exame das próprias certidões (fls. 2/28), nas
quais constatou a devida descrição da natureza, da origem e do valor do crédito,
dispensando processo administrativo prévio por se tratar de tributo declarado pelo próprio
contribuinte.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53089181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: 9668b993-3ed8-4676-bdc1-d4b220843478

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.441.058 / SP
Número Registro: 2023/0307978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10171218720198260477 1017121872019826047715891929820178260477 15891929820178260477
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
GABRIELLA GERBER - SP409774
VINICIUS ROGATTO MIRAGLIA - SP305745
MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANÇA CASALVARA - SP472421
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: EDGAR PALMEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - SP178954
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
GABRIELLA GERBER - SP409774
VINICIUS ROGATTO MIRAGLIA - SP305745
MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANÇA CASALVARA - SP472421
Documento eletrônico VDA54009497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 1c544453-8b4e-4009-a1da-9fc1e6650899

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: EDGAR PALMEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - SP178954
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 1c544453-8b4e-4009-a1da-9fc1e6650899